Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-14.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703356-14.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CECAD - CENTRO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA - ME, LUIZ ROBERTO SILVA FILHO EMBARGADO: ANDERSON DE CASTRO FERREIRA D E S P A C H O Em face da anuência do autor, manifestada na petição de ID 20095967, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se ofício ao Banco do Brasil, para fins de cumprimento da obrigação, autorizando a transferência da quantia depositada nos autos (ID 19942891), observando-se os dados bancários fornecidos no ID 20095967 – pág. 2. Após, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator